Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), GRAOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.462.190/0001-82 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1003207-75.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE SINOP-MT

AGRAVANTE(S):

GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – REENQUADRAMENTO DA CLASSE TARIFÁRIA – ATIVIDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ADVINDOS DA AGROPECUÁRIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Necessária dilação probatória, a fim de averiguar a atividade comercial da empresa para o reenquadramento tarifário pretendido, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir se a autora/agravante reúne os
requisitos para ser enquadrada como rural – classe agroindustrial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito no 1012003-44.2020.8.11.0015
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência a fim de determinar o reenquadramento tarifário da unidade consumidora instalada na empresa autora de “industrial” para a classe “rural - subclasse agroindustrial”, tendo em vista a necessidade de oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa da requerida.

Alega a recorrente que se encontra enquadrada no modelo tarifário “industrial”, ao passo que deveria ter lhe sido aplicada a tarifação do modelo “rural - agroindustrial”, o qual que é aproximadamente 30% (trinta por cento) mais econômico, uma vez que preenche os requisitos constantes do artigo 53 da Resolução ANEEL no 800/2017.

Aduz que foi enquadrada erroneamente em tarifa superior àquela que tem direito, nos termos dos atos da legislação da ANEEL, e durante esse tempo, realiza o pagamento de faturas de energia elétrica superior a de seus concorrentes, os quais estão enquadrados no modelo tarifário adequado com a atividade comercial que exercem.

Sustenta que os documentos anexados aos autos demonstram a probabilidade do direito vindicado, pois a agravante preenche todos os requisitos constantes do art. 53-J, inc. V, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 e Resolução ANEEL no 800/2017.

Assevera que tem por objeto social o beneficiamento e a transformação de produto
in
natura de origem agropecuária, qual seja, indústria de feijões (tipo 1, tipo2, ou tipo 3 e as variedades carioca, preto ou rajado), portanto, se insere na subclasse “rural - agroindustrial”.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência para
determinar o reenquadramento da tarifação de energia elétrica da unidade consumidora da agravante para classe “rural”, subclasse “agroindustrial”, sob pena de multa diária.

A liminar postulada foi indeferida (ID 78139970).

A agravante apresentou pedido de reconsideração no ID 79392456, o qual foi indeferido (ID 79618451).

Sem contraminuta (ID 84052954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ajuizou

a
Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito no 1012003-44.2020.8.11.0015
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é consumidora da requerida (UC 6/849476-7), exercendo atividade agroindustrial que realiza a industrialização, beneficiamento, moagem e torrefação de produtos alimentares, bem como a comercialização, importação e exportação de tais produtos alimentícios, conforme contrato social e alterações de ID

.

Alegou que desde a sua constituição, a empresa sempre exerceu a mesma atividade agroindustrial, mas a requerida não manteve o modelo tarifário adequado e o enquadramento correto da requerente.

Sustentou que se encontra no modelo tarifário “industrial”, que é em média 30% (trinta por cento) mais oneroso que o modelo adequado à requerente, qual seja “rural - subclasse - agroindustrial.

Narrou que protocolou requerimento administrativo perante a requerida a fim de que esta realizasse a sua reclassificação tarifária, de acordo com as atividades da empresa, que é a industrialização de arroz e efetuasse a correta classificação da sua classe e subclasse de energia elétrica (rural/agroindustrial).

Asseverou que a requerida negou o pedido, embora os documentos apresentados comprovassem sua principal atividade e, ateve-se, simplesmente ao fato de constar como objeto social da empresa, junto à Receita Federal, de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela
concessão de tutela de urgência para determinar o reenquadramento tarifário da unidade consumidora instalada na empresa para a classe rural – subclasse agroindustrial, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a empresa autora.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, consoante exposto pela magistrada singular, não é possível verificar se assiste à agravante o direito de alteração de seu enquadramento tarifário para a classe rural – subclasse agroindustrial em razão da necessidade de se analisar os documentos juntados aos autos à luz do contraditório.

Confira-se um fragmento do
decisum
objurgado,
in verbis
:

“Neste aspecto, a questão é intrincada, não se revelando cabível, nessa fase processual, de cognição sumária, a modificação do modelo tarifário atribuído à requerente, notadamente considerando que tal medida exige cautela, sendo imprescindível que o requerimento seja analisado à luz do contraditório.

Ademais, também não se afigura o perigo de dano, pois a alegação da requerente de concorrência desleal, ante a tarifação que supostamente implica onerosidade e reflete em um valor superior em seu produto final, não é suficiente a demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência.

Ademais, não se pode olvidar que o pedido administrativo formulado pela requerente junto à requerida se deu em 2018 (id n.o 38055642), ao passo em que a empresa foi constituída em 2003 (id n.o 38055250), de modo que não há que se falar em perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo.”
(ID 38526245).

Deveras, no caso, verifica-se que o pedido administrativo de reenquadramento tarifário (ID 38055642 - autos de origem) apresentado à empresa de energia elétrica/agravada foi indeferido (ID 38055647 – autos de origem), teve como argumento de que no CNPJ da requerente/agravante constava na Classificação Nacional de Atividades Econômicas como “moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente”, e de acordo com a tabela de hierarquia da ANEEL, a unidade consumidora que se enquadra nesse tipo de atividade deve ser enquadrada na seção de indústria.

No entanto, observa-se dos documentos acostados aos autos que a atividade econômica principal da agravante permanece como “moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente”, ou seja, necessário aguardar o contraditório a fim de verificar se a agravante reúne os requisitos para o reenquadramento tarifário da unidade consumidora para “classe rural – subclasse agroindustrial” a fim de beneficiar-se da tarifação reduzida.

Com efeito, não há prova inequívoca, clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável quanto às alegações da agravante.

Desta forma, mostra-se prudente o aguardo da dilação probatória, a fim de que haja a efetiva comprovação referente à atividade da empresa agravante para o reenquadramento tarifário, para após se proferir uma decisão mais segura.

Ademais, é certo que, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência
para que seja efetuado o reenquadramento da classe tarifária da agravante
esgotaria o mérito da ação em si.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESOLUÇÃO 456/2000 - CONSUMIDOR - CLASSE RURAL. 1 - Cabe ao juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. 2 - Conforme previsto na Resolução 456/2000, para que determinado consumidor seja enquadrado na classe rural, não basta que a unidade consumidora esteja localizada em área rural, mas também a comprovação do desenvolvimento de atividade relativa à agropecuária
.

(TJ-MG, AC: 10624150015177001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019)

Com essas considerações, de se manter a decisão singular, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência a fim de proceder-se ao reenquadramento tarifário da agravante, nesta fase de cognição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021